Tribunal: TJES
Processo: 5009300-92.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009300-92.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO POMPERMAIER MOTTE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA REITERADA DE DÍVIDA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESÍDIA ADMINISTRATIVA EVIDENCIADAS. PERTURBAÇÃO SISTEMÁTICA DO SOSSEGO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CESSAÇÃO DO ABUSO. DANO MORAL CONFIGURADO EM ATENÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por PEDRO POMPERMAIER MOTTE em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar ligações ou enviar mensagens de cobrança por débitos de terceiros, sob pena de multa, julgando, contudo, improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma parcial do julgado para que seja reconhecida a configuração do dano moral, argumentando que a reiteração das cobranças abusivas e a perturbação sistemática do seu sossego ultrapassam o conceito de mero aborrecimento e caracterizam violação aos direitos da personalidade. Requer a condenação das recorridas a reparação dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contrarrazões, o recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. defende a manutenção integral da sentença, argumentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação pecuniária pretendida.

Apesar de regularmente intimado, o recorrido PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS não se manifestou.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, diante da comprovação da sua condição de estudante e da inexistência de elementos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência econômica declarada.

Verificado o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a configuração de ato ilícito e a subsistência do dever de indenizar, ante a suposta ocorrência de danos extrapatrimoniais decorrentes de cobranças reiteradas por débito de terceiro.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente à lide ostenta natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Assim, as instituições recorridas respondem, independentemente da aferição de culpa, pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do referido diploma legal.

No caso vertente, compulsando o acervo probatório, denota-se que o recorrente foi alvo de insistente reiteração de contatos telefônicos voltados à cobrança de débito de terceira pessoa estranha à lide, cenário que revela perturbação sistemática com interrupções em horários diversos que ultrapassam o limite da razoabilidade. Tal quadro evidencia o descaso das instituições recorridas na gestão de seus cadastros e a ineficiência dos canais administrativos para solucionar o equívoco, visto que a conduta abusiva somente cessou após a intervenção do Poder Judiciário, forçando o consumidor ao desvio de seu tempo útil para sanar problema ao qual não deu causa.

Diante desse cenário, a falha na prestação do serviço resta caracterizada e enseja o dever de indenizar, uma vez que o desgaste pessoal e os transtornos sofridos configuram dano moral passível de reparação pecuniária. No que concerne ao arbitramento da reparação, a importância deve ser estabelecida em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. Atento à natureza reiterada da perturbação e à desídia administrativa em solucionar o equívoco extrajudicialmente, a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequada para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada para
CONDENAR
os recorridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)